Tribunal: TJBA
Processo: 8036655-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036655-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): GIOVANA NISHINO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ARI MOURA SANTOS PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por sociedade de crédito contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte ré sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação para manifestação sobre a produção de provas, especialmente pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte ré para manifestação sobre a necessidade de produção de provas, especialmente técnicas, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada a ausência de intimação regular da parte ré para manifestação sobre o interesse na produção de provas, o que inviabilizou a indicação de prova técnica essencial à comprovação da legitimidade das transações impugnadas. 4. Configurado o cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que acarreta a nulidade da sentença, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória e intimação da parte ré para manifestação sobre a produção de provas. Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação da parte ré para manifestação sobre a produção de provas configura cerceamento de defesa. 2. A nulidade por vício de intimação impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 10, 357 e 933. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8002170-67.2023.8.05.0103, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, publ. 02.12.2025; TJBA, Apelação 0004501-97.2009.8.05.0088, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, publ. 09.07.2025; TJBA, Apelação 8001175-42.2015.8.05.0036, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, publ. 31.03.2025; TJBA, Apelação 8003819-78.2019.8.05.0080, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, publ. 28.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8036655-74.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelado ARI MOURA SANTOS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator